Tribunal: CARF
Processo: 10872.000341/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000341/2010-50
ACÓRDÃO
2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE GOMES NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2006, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
CARACTERIZAÇÃO.
Resta cerceado o direito de defesa do contribuinte em face da não
apreciação, pelos julgadores de primeiro grau, dos argumentos e provas
trazidos na impugnação ao auto de infração, o que impede o pleno
exercício do direito ao contraditório da parte recorrente, que não tem
como discutir, em sede de recurso voluntário, as razões da decisão
recorrida, posto que não declinadas. Desta feita, impõe-se o
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido sob pena de se
caracterizar flagrante supressão de instância, impedindo a este colegiado
avançar na apreciação do mérito do recurso sem que a primeira instância
tenha se desincumbido adequadamente de seu mister.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade para anular a decisão recorrida de modo que seja proferida uma nova em
que todas as provas apresentadas pelo sujeito passivo sejam analisadas.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
2
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto[a]
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto
de Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente de impugnação contra Auto de Infração de fls. 321 a 337, sendo as fls. 328 a
333 correspondentes ao TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL e as fls. 334 a 337
consistindo no Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2005 e 2008, que apurou crédito tributário no valor
de R$ 665.802,57, sendo R$ 339.483,63 referentes ao imposto, R$ 71.706,23 referentes aos juros de
mora calculados até 30/09/2010 e R$ 254.612,71 referentes à multa de ofício (fl. 321).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 322 a 323), o procedimento teve
origem na seguinte infração:
- Acréscimo patrimonial a descoberto. Foi identificada omissão de rendimentos tendo em vista
acréscimo patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, nos meses de maio de 2005 no montante de
R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais); de abril de 2008 no montante de
R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais) e de junho de 2008 no montante de R$
380.000,00 (trezentos e. oitenta mil reais), consoante Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo
Financeiro Mensal de fls. 334 a 337 que passa é parte integrante e inseparável do Auto de Infração.
O contribuinte interessado foi notificado em 13/10/2010 (fl. 339) e apresentou peça
impugnatória de fls. 342 a 355 em 12/10/2010.
Nessa peça o interessado reafirma, como havia feito durante a fiscalização, que houve recursos
originados da herança de seu pai capazes de ilidir a tributação. Seriam correspondentes aos imóveis
de seu pai, havidos por antecipação da legítima ou por herança (fl. 344).
PRELIMINARES
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO NO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL
Argumenta nulidade do lançamento por não fornecer ao contribuinte todas as informações
necessárias à identificação da base de cálculo (...) para apuração do suposto IRPF devido (fl. 346). O
demonstrativo mensal de evolução patrimonial que baseou a autuação seria incompleto e em
discrepância com a jurisprudência administrativa (cita jurisprudência administrativa).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
3
O demonstrativo em questão não teria as informações necessárias para a verificação da variação
patrimonial, contendo apenas a indicação dos valores supostamente auferidos pelo interessado. Não
abarcaria nem os rendimentos auferidos ao longo dos anos fiscalizados.
Mais ainda, um dos valores é diferente dos aumentos de capital: é de R$ 560.000,00, em lugar de
R$ 565.000,00, como consta da documentação que serviu de base à autuação e do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal.
Em razão dessas falhas (erro no valor de um dos aumentos de capital e não inclusão dos valores
recebidos pelo interessado) o auto de infração seria nulo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE INDÍCIOS PARA SUSTENTAR A AUTUAÇÃO
De acordo com o interessado, a fiscalização teria se utilizado de uma vaga presunção de que os
valores recebidos em razão da legítima e das suas antecipações seriam, na verdade, valores não
declarados, para autuar o contribuinte.
Afirma novamente que, na verdade, os valores teriam sido recebidos como herança e
transferidos para o Brasil, porém com desconhecimento das normas do BACEN e com lapso temporal
entre os fatos (antecipações, herança e aumentos de capital).
Portanto, sendo baseado em indícios e presunções que não seriam admitidos pelo Direito
Brasileiro, o auto deveria ser decretado improcedente.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O interessado alega decadência para os fatos ocorridos em 31/05/2005, pois o auto de infração
foi lavrado em 05/10/2010. Considera que o fato gerador teria ocorrido em 05/2005.
MÉRITO
Quanto ao mérito, afirma que não houve ganho de capital na antecipação da legítima/herança.
Como elemento de prova, relata que os bens foram baixados em declaração de bens e direitos pelos
seus valores históricos.
Pede pela improcedência do Auto de Infração, seja pelo acolhimento das preliminares, seja pelas
questões de mérito expostas na impugnação.”
Decisão da DRJ de fls. 403/419 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, ficam sem fundamento as alegações de nulidade do
lançamento e de cerceamento do direito de defesa, na medida em que, ao interessado, foi
franqueado pleno acesso às provas que embasaram a autuação e que as infrações e circunstâncias
da autuação encontram-se detalhadas nos autos. Simples erros na elaboração de demonstrativos de
cálculo não caracterizam cerceamento do direito de defesa e tampouco nulidade. No caso concreto,
o interessado apontou quais seriam os erros. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
4
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período anual, ocorre em
31 de dezembro do respectivo ano calendário, expirando o prazo decadencial em 5 (cinco) anos, a
contar desta data, nos casos de lançamento por homologação. Preliminar rejeitada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Consideram-se como recursos/origens os
rendimentos informados pelo contribuinte nas respectivas declarações de ajuste anuais e
reconhecidos pelo Fisco.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 426/440 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados. Trata-se, fundamentalmente, das seguintes alegações: i) nulidade
do acórdão recorrido uma vez que a autoridade administrativa não teria apreciado as provas
juntadas pelo contribuinte; ii) decadência parcial do crédito tributário relativa ao fato gerador
ocorrido em maio de 2005; iii) quanto ao mérito, que teria havido desconsideração da origem
comprovada dos valores que levaram ao aumento de capital das pessoas jurídicas: antecipação de
legítima e herança recebida.
Requer, ao final, a anulação da decisão de primeira instância, subsidiariamente, que
seja julgado improcedente o lançamento e, não sendo o caso, que seja reconhecida a decadência
parcial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II –PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE ARGUIDA
O contribuinte inicia sua peça recursal alegando que a autoridade julgadora não
teria analisado as provas por ele trazidas no bojo da impugnação. É ver:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
5
“A autoridade julgadora de primeira instância, na parte relativa à suposta ausência de
comprovação da origem dos recursos supostamente apurados pela fiscalização, assinalou que o
contribuinte não trouxe aos autos documentos de suporte capazes de “comprovar a efetiva
disponibilidade dos recursos.”
Ocorre que, conforme exposto na descrição fática acima, a comprovação da origem foi
regularmente realizada com a juntada aos autos dos documentos de fls. 128/200; 246; 262/281.
Ora, da singela leitura do v. acórdão extrai-se que a autoridade simplesmente não analisou os
documentos acostados pelo Recorrente em sua impugnação e no curso da Fiscalização! Muito pelo
contrário, a decisão recorrida sequer os menciona.”
Merece acolhida a alegação do Recorrente.
Os documentos mencionados pelo contribuinte em seu recurso são:
 Fls. 128/200 – equivalente às fls. 181/316 do e-processo – temos os
seguintes documentos: cópia de resolução por mútuo acordo de contrato
promessa e protocolo para pagamento de dívida firmado entre o Recorrente
e Mário de Almeida Martins, por meio do qual o segundo se obriga a pagar a
quantia equivalente a 249 mil euros ao primeiro em 2002, e extratos de
contas em nome do Recorrente do banco Millennium e Santander Totta –
ambas no exterior;
 Fls. 246 – equivalente às fls. 359 do e-processo – cópia da certidão de óbito
de Álvaro Gomes Nunes com a data de falecimento em 03/08/2004;
 Fls. 262/281 – equivalente às fls. 375/393 do e-processo – cópia de ata do
cartório notarial de Bragança/Portugal datada de 13/12/2004 de compra,
venda, mútuo e hipoteca firmada entre Maria de Lurdes Alves da Costa e
José Henrique Sá Pereira – procuradores de Álvaro Gomes Nunes – e, do
outro João Pedro Afonso, representante da pessoa jurídica Caixa Geral de
Depósitos S/A – a venda de imóveis em Portugal; contrato de promessa de
compra e venda firmado entre o pai do recorrente e terceiro, cópia de
recibo assinado pelo recorrente na qualidade de procurador de seu genitor;
cópia de contrato de declaração de reconhecimento de dívida, promessa de
dação em pagamento e promessa de compra e venda em que o pai do
Recorrente figura como parte, dentre outros;
Decisão da DRJ julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo. A
parte provida dizia respeito a incorreções na elaboração dos demonstrativos de variação
patrimonial, tendo a parcela relativa ao acréscimo patrimonial descoberto sido mantida pelos
fundamentos que seguem:
“O interessado alega que não houve ganho de capital no recebimento dos adiantamentos da
legítima, nem na herança. Porém, não foi autuado por essa razão. A fiscalização não apurou, no
presente processo, qualquer ganho de capital. Ou seja, foi impugnado um fato não apurado, não
levantado pela fiscalização. Não houve autuação por omissão de ganhos de capital. Irrelevante,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
6
assim, como os bens foram declarados na declaração de bens e direitos, para fins do auto de
infração em questão.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto são comparadas as fontes de renda
declaradas/comprovadas com os gastos/dispêndios/aplicações de recursos comprovados. No caso,
esses gastos são os aportes de capital às empresas das quais o interessado era sócio à época. O
interessado não logrou comprovar a origem dos recursos necessários aos
gastos/dispêndios/aplicações de recursos apurados pela fiscalização (esses valores não foram
questionados pelo interessado).
A simples alegação de que se tratariam de adiantamento da legítima/herança não é suficiente,
pois falta comprovar a efetiva disponibilidade dos recursos. Agrava a situação o fato de que, além
dos recursos estarem no exterior (Portugal) e não haver qualquer registro de sua entrada no Brasil, a
alegada disponibilidade no exterior não coincide com os gastos/dispêndios/aplicações de recursos
nem em valores, nem em períodos, que são totalmente divergentes.”
É ver que, em nenhum momento, os documentos trazidos foram avaliados de forma
detida.
Analisando a íntegra da decisão verifica-se que, embora ela mencione a obrigação
do contribuinte de comprovar o direito pretendido por meio de documentação hábil e idônea, em
nenhum momento esboça qualquer análise dos elementos trazidos pela interessada junto com sua
impugnação ao auto de infração.
Não há qualquer fundamentação para a conclusão do acórdão recorrido de que não
teria restado comprovado nos autos o lastro do aumento de capital das pessoas jurídicas.
Resta assim, caracterizado o cerceamento da defesa do contribuinte em face da não
apreciação das provas trazidas em sua defesa – e também apresentadas parcialmente desde a fase
de fiscalização, como se pode ver às fls. 145 e seguintes do e-processo. A não apreciação dos
documentos trazidos pela parte impede o pleno exercício ao direito ao contraditório, uma vez que
em sede recurso voluntário tais pontos não podem ser analisados sem que haja supressão de
instância.
No mesmo sentido foi o voto proferido pelo conselheiro Thiago Alvares Feital no
acórdão de no 2002-007.999, cujo trecho segue abaixo transcrito:
“(...)
entendo que a documentação deveria ter sido analisada pela DRJ, em conformidade com o que
determinam os § 4o e § 5o, art.16 do Decreto 70.235/72, os quais foram inclusive expressamente
reproduzidos na decisão a quo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
7
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Ora, no presente caso, as provas referentes à alegação do recorrente de que possui despesas a
deduzir, em decorrência do exercício de sua atividade profissional, foram apresentadas na
impugnação. Por esta razão, não se justifica a recusa da DRJ em apreciá-las. Pelo contrário, trata-se
de hipótese de nulidade, por preterição do direito de defesa, prevista no art. 59, II, do Decreto n.o
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Neste sentido, os seguintes julgados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2004 Ementa: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA A falta de apreciação dos argumentos trazidos pelo contribuinte na
impugnação, em confronto com os elementos de prova entregues ao órgão preparador,
acarreta nulidade da decisão proferida em primeira instância. Nulidade que se declara de
ofício. Promove-se a devolução dos autos ao órgão julgador de primeira instância para o
necessário reexame do pleito ante todas as provas apresentadas nos autos. (Acórdão 2101-
001.401)
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010 ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ARGUMENTOS DE DEFESA DO CONTRIBUINTE NÃO APRECIADOS. PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. A ausência de
exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de
nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de
defesa. (Acórdão 2201-007.120)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005 DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. Caracterizada a preterição do direito de defesa pela decisão de primeira
instância que ignorou a ausência nos autos de pleito e prova essencial para o bom desfecho
da lide, deve ser declarada a sua nulidade, para que seja sanado o vício e proferida nova
decisão. Recurso provido em parte. (Acórdão 2802-002.061)
Ao mesmo tempo, tratando-se de documentos que não foram apreciados na primeira instância, a
jurisprudência deste Conselho orienta-se no sentido de ser incabível a apreciação por este órgão,
pois isso caracterizaria supressão de instância. Neste sentido, os seguintes precedentes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-calendário: 2004 DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A ausência de exame das razões
que embasam a Impugnação enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau,
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.006 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000341/2010-50
8
inclusive de ofício, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. (Acórdão 2402-
007.475)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-calendário: 2004 DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A ausência de exame de razões
deduzidas em primeira instância enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau,
inclusive de ofício, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. (Acórdão 2402-
011.885)”
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para se anular a decisão
recorrida por ter deixado de apreciar as provas juntadas aos autos.
Em atendimento ao § 2o do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 — o qual determina
que a declaração de nulidade seja acompanhada da manifestação da autoridade acerca de quais
atos serão alcançados e de quais as providências são necessárias ao prosseguimento do processo
— informo que o processo deve retornar à competente Delegacia de Julgamento para que seja
proferida nova decisão que enfrente todas as provas juntadas pelo contribuinte nos autos, em
especial as de fls. Fls. 128/200 – equivalente às fls. 181/316 do e-processo, Fls. 246 – equivalente
às fls. 359 do e-processo e Fls. 262/281 – equivalente às fls. 375/393 do e-processo.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e acato a preliminar de nulidade
para cassar a decisão recorrida, de modo que seja proferida uma nova em que todas as provas
apresentadas pelo sujeito passivo sejam analisadas.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 465
DF CARF MF
Original